Tribunal: CARF
Processo: 18186.004558/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.004558/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA PACHECO DE AGUIRRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$800,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2006, Ano Calendário
2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de
Deduções Indevidas a Título de Despesas Médicas, correspondentes aos seguintes
valores declarados pela contribuinte e glosados pela fiscalização:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004558/2009-45
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004558/2009-45

O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no Lançamento, às fls. 10/14.
A contribuinte apresenta impugnação às fls.01/05, alegando, em síntese:
1) A maior parte das deduções com despesas médicas atenderam ao art.80 do RIR;
2) O recibo emitido pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo
comprova o recolhimento a Acess Clube da quantia de R$ 9.424,98, sendo o único
documento recebido e juntado, não podendo ser utilizado o método da proporção
observada em outro plano de saúde de 2004 para apuração do valor porque as
contribuições de cada dependente podem ser alterados a cada ano, conforme condições
e características de cada dependente;
3) Requer desconstituição do lançamento e que seja imputado apenas a glosa do valor
deduzido em nome de terceiro, ex-marido e dependente financeiro em razão de
invalidez, no valor de R$ 4.000,00.
A contribuinte apresenta recolhimento da parte incontroversa, às fls. 29, referente a
dedução indevida de despesas médicas pagas em nome de terceiro Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo, no valor de R$ 4.000,00, correspondente ao imposto
devido de R$ 1.019,32. O Documento de Arrecadação – DARF de fls. 29, inclui o valor
de R$ 6,32 que corresponde ao imposto devido sobre a despesa declarada no valor de
R$ 23,00. O total apresentado como recolhido, conforme documento de fls. 29, foi de
R$ 1.025,64.
Portanto, resta impugnado o valor de R$ 6.360,73 de dedução indevida de despesas
médicas. Tais valores impugnados resultam em saldo devedor de imposto de R$
1.749,20 e demais acréscimos legais.
...
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes da
efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004558/2009-45

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/7/2012 (fl.46), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 8/8/2012 (fl. 47), alegando, em apertada síntese, que:
- teria cumprido as exigências da legislação de regência no tocante à dedução de
despesas médicas.
- a exigência de elementos adicionais aos recibos não encontraria amparo legal.
- somente na falta de documentação comprobatória poderiam ser exigidos os
cheques nominais, sem olvidar a possibilidade do pagamento em espécie.
- só disporia do documento já apresentado para Sul América Seguros, emitido por
sua associação de classe e que atendia as disposições do ordenamento jurídico.
- não caberia à contribuinte questionar o documento ou informar valor diverso.
- em relação a CRT Infectologia, o documento consignaria a contribuinte como
paciente e documento relativo ao ano de 2004, confirmaria essa informação.
- documento juntado ao seu recurso confirmaria ter sido a contribuinte a paciente
da despesa com José Carlos Campora Clínica Médica.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004558/2009-45

Sobre o plano de saúde Sul América, a autuação apontou a ausência de
discriminativo por beneficiário, tendo o colegiado de primeira instância ratificado a necessidade
de documentação complementar, conforme trecho a seguir reproduzido:
A contribuinte alega que o recibo emitido pela Associação dos Procuradores do Estado
de São Paulo comprova o recolhimento a Acess Clube da quantia de R$ 9.424,98, sendo
o único documento recebido e juntado, não podendo ser utilizado o método da
proporção observada em outro plano de saúde de 2004 para apuração do valor porque as
contribuições de cada dependente podem ser alterados a cada ano, conforme condições
e características de cada dependente
A dedução de despesas médicas na declaração de imposto de renda, conforme
mencionado acima, restringe-se ao titular e seus dependentes. O informe do Plano de
Saúde deve relacionar todos os beneficiários do plano e respectivos valores pagos.
A contribuinte não apresentou documento hábil a esclarecer o valor pago ao plano de
saúde relativo ao titular e seus dependentes. E ainda, como a própria contribuinte alega,
os valores correspondentes a cada dependente podem ser alterados conforme condições
e características de cada dependente.
Portanto, ratifica-se a necessidade de documento que discrimine os beneficiários do
plano de saúde, assim como os valores correspondentes a cada um deles. Mantém-se a
glosa lançada no valor de R$ 5.560,73 referente a Sul América Seguro Saúde.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida. Somente são dedutíveis
as despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes informados na declaração de
ajuste. Dessa feita, a especificação da participação de cada beneficiário no plano de saúde
mostra-se imprescindível. Repise-se que o ônus da prova é da contribuinte e são provas que
poderiam facilmente ser obtidas por ela, como, por exemplo, declaração fornecida pelo plano de
saúde com essa especificação ou boletos mensais com indicação do valor de cada beneficiário.
Registro, com a devida vênia, que não concordo com o procedimento adotado na
autuação, de reproduzir com esse plano a proporção dos valores verificada em outro plano de
saúde, já que cada plano tem regras próprias. Nesse sentido, sem a devida indicação da
participação de cada um, justificar-se-ia a glosa total da despesa. Entretanto, não cabe aqui
avançar no campo de atuação da fiscalização e agravar a exigência.
Quanto às despesas com CRT Infectologia S/C Ltda, no valor de R$300,00, e com
José Carlos Campora Cl. Méd., no valor de R$500,00, além da ausência de especificação do
beneficiário nos documentos comprobatórios (fls. 27 e 29), a decisão recorrida registra:
Esclareça-se que a contribuinte não apresentou documentos hábeis a comprovar que as
despesas foram por ela suportadas. Não apresentou prova de pagamento ou extrato
de utilização e reembolso do plano de saúde conforme complementação da
descrição dos fatos constante do lançamento ás fls. 12.
Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Provas que
devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a corroborar cabal e
inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
Por fim, vale lembrar que as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as
despesas médicas não ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos ou
habilitação dos profissionais, mas em conjunto não permitem que a autoridade firme
sua convicção acerca do efetivo pagamento e efetiva prestação dos serviços ao
contribuinte ou seus dependentes.
E mais, os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos, as quais foram
devidamente apreciadas, e a livre convicção da autoridade julgadora. Portanto,
considerando que nenhum outro documento foi juntado aos autos que fizesse prova do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004558/2009-45

efetivo dispêndio relativo à glosa de despesa médica apurada e impugnada neste
lançamento, mantém-se a glosa no valor de R$ 6.360,73, tendo em vista que o
contribuinte deixou de apresentar documentos hábeis de comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva prestação dos serviços médicos declarados.
Quanto à ausência de beneficiário, verifico que se trata de exigência que não
consta da autuação, sendo inovação levada a efeito pelo colegiado de primeira instância, não
podendo ser acatado. Da mesma forma, entendo que se equivocou a decisão ao manter a glosa
sob o fundamento de falta de comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos
serviços.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido, foi inclusive
editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, da leitura da autuação, no meu sentir, a contribuinte não foi intimada a
fazer essa prova. Destaco que são despesas no valor de R$300,00 e R$500,00, que, a princípio,
não justificariam essa exigência. Parece-me que a fiscalização exigiu provas de que a
contribuinte não teria obtido reembolso dessas despesas junto ao seu plano de saúde. Segue
trecho da autuação:
A apresentação dos originais dos recibos e/ou notas fiscais ou, se for o caso, de extratos
de utilização e reembolso emitido pelo plano de saúde é fundamental para
identificar se houve parcelas das despesas que foram de fato suportadas pelo
contribuinte.
Dessa feita, considerando que a decisão recorrida manteve as glosas dessas
despesas por motivo diverso da autuação e, ainda, que os documentos comprobatórios juntados
não indicam que tenham sido objeto de reembolso, entendo que elas devem ser acatadas, sendo
de se cancelar a glosa do montante de R$800,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$800,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital